Tribunal: TJDFT
Processo: 0000308-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A QUANTIDADE DE DELITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça exige seriedade e idoneidade para sua caracterização, não configurando o crime de ameaça meras bravatas proferidas pelo réu, em momento de desentendimento com a vítima, sem a intenção de ameaçá-la concretamente, de mal injusto e grave.

2. Demonstrado nos autos que o réu descumpriu, por mais de uma vez, medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, deve ser mantida a sua condenação como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06.

3. Consoante jurisprudência majoritária, no crime continuado previsto no artigo 71, caput, do Código Penal, o critério a ser levado em consideração para o aumento da pena (1/6 a 2/3), é o número de infrações penais praticadas, nos seguintes termos: para 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6; para 3 delitos, eleva-se em 1/5; para 4 crimes, aumenta-se em 1/4; para 5 crimes, eleva-se em 1/3; para 6 delitos, aumenta-se em 1/2; para 7 ou mais crimes, eleva-se em 2/3. 3.1. Pena readequada, com a incidência da fração de 1/5, em face da prática de 3 delitos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.